Tribunal: TJSP
Processo: 1013682-54.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição/inexistência c.c. indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição/inexistência c.c. indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora no sistema Serasa Limpa Nome/Acordo Certo que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no "score" do consumidor. Preliminar rejeitada. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da autora desprovido, provido o recurso da parte ré.